Tribunal: STF
Processo: RE 1506003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE BIN IN IDEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do(s) recurso(s) e negar-lhe(s) provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões apreciadas, não sendo transcritas as conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no art.2º da Lei 9.099/95, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do art. 93 da Constituição Federal de 1988. (...)” (Doc. 8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Eva Maria Nery de Oliveira Alves apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que “a Súmula de Julgamento mantém a sentença por seus próprios fundamentos, em demonstração inequívoca de completa omissão quanto aos argumentos e fatos presentes na peça recursal” (Doc. 10, p. 8). Alega que “não há qualquer fundamentação no julgado do Recurso Inominado” e que “trata-se de decisão pré-formatada a qual se limita a declarar a manutenção do julgado do juiz singular pelos próprios fundamentos, não atendendo, de forma alguma, ao comando constitucional” (Doc. 10, p. 8). Afirma também que “o contrato foi realizado com a mãe da ora Recorrente, no qual aquela se comprometeu a pagar ao Recorrido 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários advocatícios”, certo que, com o seu falecimento, “foi firmado novo contrato de honorários com a Recorrente e seus irmãos, para que todos fossem habilitados no processo originário, dando continuidade ao serviço originalmente contratado pela genitora” (Doc. 10, p. 9). Sustenta que “o Recorrido pretende 40% (quarenta por cento) do valor da sentença, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa, pois o segundo contrato de honorários foi firmado para honrar os honorários firmados pela genitora da Recorrente, em caráter de continuidade à relação estabelecida e não em formação de uma nova relação jurídica que oneraria os herdeiros, sem qualquer justificativa” (Doc. 10, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “no sentido de ser julgado improcedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios, por estar configurado o bis in idem” (Doc. 10, p. 10).



    O órgão julgador de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Em Juízo de Retratação, acordam os Juízes que integram a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em manter a decisão, considerando que os serviços prestados na ação originária são menos abrangentes que os serviços prestados para o réu. Neste sentido, os novos honorários incluem outros serviços, como habilitação de outros personagens, fato que justifica a nova cobrança e não indica o bis in idem, conforme pretendido pela recorrente, ressaltando-se, por fim, que a questão é eminentemente infraconstitucional. Remetam-se os autos à Terceira Vice-Presidência.” (Doc. 14, p. 6) 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece compatível com a Constituição da República a “técnica da motivação per relationem”, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011).



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021, destaquei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018, destaquei)



    “‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2013, destaquei)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014)



    Nesse sentido também foram os seguintes julgados: AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/06/2012; AI 825.520-AgR-ED e ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 02/09/2011 e 28/10/2013; ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/11/2012; RE 172.292, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/06/2001; e RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/05/2012. 



    Demais disso, quanto à alegação de configuração de bin in idem, ressalte-se que divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente